Tribunal: TJES
Processo: 0001233-15.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001233-15.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001233-15.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu da imputação de tráfico de drogas e condená-lo pela prática da contravenção penal de porte de arma branca à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, insurgindo-se a defesa sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido aos autos, composto por autos de apreensão e depoimentos testemunhais judiciais de policiais militares, é suficiente para arrimar o decreto condenatório pelo porte de arma branca, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão de uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina, bem como pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. 4. O tipo penal previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais configura-se com o simples ato de "trazer consigo" a arma branca em via pública e em contexto desprovido de justificativa legítima, sendo prescindível o efetivo emprego, uso ou a exibição ostensiva do artefato para a sua consumação. 5. Os depoimentos prestados por policiais militares gozam de presunção de legitimidade e são aptos a embasar o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção, mormente diante da ausência de demonstração de qualquer interesse dos agentes públicos em prejudicar deliberadamente o acusado. 6. A ausência de registros audiovisuais ou da oitiva de testemunha civil presencial em juízo não fragiliza a convicção do julgador se os demais elementos de prova são robustos e convergentes, restando a versão defensiva isolada nos autos. 7. A absolvição em relação ao crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas quanto à destinação comercial da droga não contamina nem estende seus efeitos à condenação pela contravenção de porte de arma branca, por se tratarem de condutas autônomas respaldadas em fundamentos probatórios distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória recorrida.

Tese de julgamento
:

A contravenção penal do artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41 é de mera conduta, bastando o porte injustificado de arma branca em ambiente público para a sua configuração, independentemente de efetiva exibição ou utilização do artefato.

Os depoimentos judiciais de policiais militares são elementos de prova idôneos e dotados de fé pública, hábeis a fundamentar a condenação criminal quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 19 CPP, art. 386, VII CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.123/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021. TJES, Apelação Criminal n. 0001234-56.2022.8.08.0048, Rel. Desembargador Substituto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001233-15.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR TOMBASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
ARTHUR TOMBASCO
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
absolvê-lo da imputação relativa ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos.

O apelante, em síntese, sustenta insuficiência probatória para manutenção da condenação. Afirma que os depoimentos policiais seriam contraditórios e incapazes de demonstrar, com segurança, que portava arma branca, destacando a ausência de imagens de câmera, a não oitiva da funcionária da padaria em juízo e a inexistência de prova direta de uso da faca. Requer, assim, absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade está demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e demais elementos informativos, bem como que a autoria foi comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da abordagem.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sobretudo diante da certidão de tempestividade acostada aos autos,
conheço do recurso
.

A irresignação defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Cinge-se a controvérsia à suficiência do conjunto probatório quanto à prática da contravenção penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. A defesa sustenta, em suma, que os policiais militares não teriam presenciado o uso da faca, que não houve registro audiovisual dos fatos e que a funcionária do estabelecimento não foi ouvida em juízo.

In casu, a materialidade está suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e Auto de Apreensão, documentos que
registram a apreensão de faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros
, em contexto de ocorrência iniciada no interior da Padaria Mister Pão, situada na Avenida Abdo Saad, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Conforme destacado nas contrarrazões, a testemunha
Danielson Martins dos Santos
afirmou em juízo “
que a faca estava em sua cintura
” e “
que os clientes informaram que o réu levantava a camisa e exibia a faca na cintura
”. No mesmo sentido,
Júlio Henrique da Silva Ambrósio
declarou “
que em revista pessoal foi encontrada na cintura do réu, uma faca, bem como entorpecentes em seu bolso
”.

A circunstância de os policiais não terem presenciado o momento exato em que o apelante teria exibido ou utilizado a faca não enfraquece, por si só, a condenação.
O tipo do artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41 não exige efetivo emprego da arma
,
bastando o porte injustificado fora de casa ou de dependência desta
. No caso, a prova relevante recai justamente sobre o núcleo “trazer consigo”, comprovado pela apreensão do artefato na cintura do recorrente, em local público e de ampla circulação.

Também não prospera a alegação de
ausência de prova pela falta de imagens de câmera ou pela não oitiva da funcionária do estabelecimento
. A condenação pode se apoiar em prova testemunhal judicializada, desde que coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de interesse dos agentes públicos em prejudicar o acusado. Nesse diapasão, os relatos policiais foram convergentes no ponto essencial:
a faca estava na cintura do apelante no momento da abordagem
.

A negativa apresentada por ARTHUR TOMBASCO, no sentido de que não portava faca e de que o objeto teria sido “implantado”, permanece isolada nos autos. A defesa não apresentou elemento externo apto a infirmar a versão dos policiais ou a indicar qualquer motivação espúria para imputação falsa. Ao contrário, o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão corroboram o relato dos agentes, formando conjunto probatório suficiente para afastar a incidência do
in dubio pro reo
.

No que remanesce, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas não contamina a condenação pela contravenção penal. A sentença afastou a imputação do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 por ausência de prova segura da destinação mercantil do entorpecente, questão probatória distinta daquela referente ao porte da arma branca. A dúvida reconhecida em relação à finalidade da droga não torna duvidosa, automaticamente, a apreensão da faca na cintura do recorrente.

O precedente invocado pela defesa também não conduz à reforma pretendida. Ali se discutia insuficiência probatória em contexto diverso, relacionado à autoria de adulteração de sinal identificador. Aqui, diversamente, a imputação remanescente é contravenção de porte de arma branca, cuja comprovação decorre da apreensão imediata do objeto e de depoimentos judiciais coerentes quanto ao ponto central da controvérsia.

Mantida a condenação, passo à breve conferência da dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconhecida a reincidência em razão de condenação anterior transitada em julgado, houve acréscimo de 1/6, alcançando-se 17 (dezessete) dias de prisão simples. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos revelam-se adequados e proporcionais, inexistindo reparo a fazer.

Por fim, ficam expressamente enfrentados os dispositivos prequestionados, inexistindo violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou ao artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, porquanto a condenação está fundada em prova judicializada suficiente.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.